Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007052-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), FABIO FRANCISCO BENTO - CPF: 204.925.291-91 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Contrato Bancário. Alegação de Empréstimo Fraudulento Celebrado por Terceiro. Descontos em Benefício Previdenciário. Não Comprovação da Probabilidade Do Direito E Perigo De Dano.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débitos e Danos Morais ajuizada pelo Agravante em desfavor de Instituição financeira. O Agravante alega que foi vítima de golpe, sob a alegação de que terceiro celebrou empréstimo consignado sem seu consentimento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4.

A falta de elementos concretos que demonstrem, nesta fase processual inicial, a ocorrência de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela antecipada. No caso, não há indícios de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, pois foi o próprio Agravante quem forneceu seus dados pessoais à suposta fraudadora.

5.
O perigo de dano não se mostra configurado, pois o Agravante está assistido financeiramente por familiar e não demonstrou risco iminente ou irreversível decorrente dos descontos. Além disso, eventual dano pode ser revertido ao final do processo mediante ressarcimento.

6.

O aprofundamento da instrução probatória e do contraditório se mostra essencial para melhor apuração dos fatos e circunstâncias narradas no processo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento n.

3279165-24.2023.8.13.0000, Rel. Fernando Lins, j. 10/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007052-76.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabio Francisco Bento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Inexigibilidade de Débitos c/c Danos Morais n. 1003052-24.2025.8.11.0003
proposta em desfavor do
Banco Agibank S.A
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na ordem de suspensão das parcelas dos contratos bancários.

Em suas razões, o Agravante afirma que terceiro utilizou seus dados pessoais e celebrou diversos empréstimos consignados sem seu consentimento.

Sustenta que houve falha na prestação dos serviços do Agravado, pois não aplicou os protocolos mínimos de segurança ainda que constatada movimentação anormal em sua conta bancária.

Alega que o perigo de dano é evidente em razão dos descontos indevidos em sua aposentadoria que comprometem a sua subsistência. Noutro ponto, menciona que a suspensão não se caracteriza como medida irreversível.

Assim, requer o provimento do Recurso e reforma da decisão agravada, a fim de suspender os descontos decorrentes dos empréstimos bancários contraídos por terceiro.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 273626381).

Dispensada a intimação do Agravado para apresentar contraminuta, diante da falta de angularização na Ação de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025